Tribunal: TJDFT
Processo: 0740557-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740557-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON BEZERRA DE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: JUREMA ARONA VELANE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WELLINGTON BEZERRA DE ARAÚJO contra decisão proferida pela 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Processo de Inventário no 0040580-15.2014.8.07.0001, referente ao espólio de JUREMA ARONA VELANE, representada pelo inventariante CLODOALDO VELANE PINHEIRO, pela qual foi determinada a intimação de locatórios do imóvel que integra o espólio, para depositarem em Juízo metade do valor dos aluguéis e fornecerem cópias dos respectivos contratos de locação. Alega o agravante, em síntese, que a decisão recorrida é nula, pois impôs obrigações diretamente a herdeiros e terceiros vinculados a espólio diverso, sem observar a necessária intimação da inventariante Maria Bezerra de Araújo, responsável pela administração dos bens que, em parte, integram o espólio de WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO, conforme previsto nos arts. 75, VII, 618 e 619 do CPC. Defende que a determinação judicial desconsiderou a legitimidade processual da inventariante do espólio que se mantem na posse dos bens, além do caráter personalíssimo das obrigações impostas, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que a intimação deve ser dirigida à inventariante, única legitimada para representar o espólio em juízo, sendo indevida a comunicação direta a herdeiros ou terceiros, especialmente em se tratando de obrigação de fazer. Conclui que “a decisão agravada afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao deslocar a representação processual do espólio para pessoas sem capacidade postulatória, impondo obrigações que dependem exclusivamente da inventariante, cuja intimação pessoal é imprescindível.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo, destacando o risco de dano grave e de difícil reparação, diante da imposição de obrigações sem observância das formalidades legais, o que pode gerar constrangimentos indevidos aos herdeiros e terceiros. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito, e, ao final, requer a reforma da decisão para que eventual intimação seja dirigida exclusivamente à inventariante do espólio de Waldemar Pelegrino de Carvalho, que administra os bens mencionados na decisão recorria. Preparo regular, conforme certificado no ID 76492794. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado atuando em causa própria e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Obre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada, fundada na dificuldade de aferir os valores devidos em razão do aluguel de imóveis que integram o espólio de JUREMA ARONA VELANE, considerada a fração ideal de 50% de cada um, determinou que os locatários dos bens depositem em juízo metade do valor dos aluguéis e forneçam cópias dos respectivos contratos de locação, confira-se: “...Noutro giro, verifico que WELLINGTON BEZERRA DE ARAÚJO participa do presente feito na condição de terceiro interessado, em razão de estar na posse de bens do espólio do ex-marido da inventariada, Waldemar Pelegrino de Carvalho, com quem a falecida era co-proprietária de bens, encontrando-se os referidos bens arrolados neste feito para fins de partilha da proporção de 50%. Conforme documento de ID 208184664, Wellington foi intimado pessoalmente nestes autos, e, portanto, tem ciência do feito. Desse modo, EXPEÇA-SE mandado de intimação, a ser cumprido por oficial de justiça, para que cada um dos ocupantes das unidades do imóvel situado à AVENIDA CENTRAL, no 1.345, NÚCLEO BANDEIRANTE, BRASÍLIA/DF, passem a depositar em conta judicial vinculada ao presente feito, 50%(cinquenta por cento) dos valores devidos a título de aluguel da unidade que ocupa do referido bem, a partir da data da intimação. Solicite-se ao oficial de justiça que requeira ao intimando a apresentação de eventual contrato de aluguel celebrado com o locador e que retire foto ou digitalize o documento, de modo legível, que permita leitura e compreensão do texto, com posterior juntada da cópia aos autos. (ID 246582873) Os bens estão sob a posse do agravante, por razão não especificada no recurso, mas relativa ao fato de a outra metade dos direitos sobre a propriedade dos bens serem titularizados pelo espólio de WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO, cujo inventário tramita em outro processo. O recorrente impugna a decisão agravada apenas na parte em que impôs aos ocupantes e locatários a apresentação de informações sobre os contratos de aluguel, aduzindo que seria defeso exigir informações de terceiros estranhos à relação processual, de modo que as informações solicitadas deveriam ser dirigidas à MARIA BEZERRA DE ARAÚJO, inventariante do espólio de WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO. Não se verifica relevância na pretensão deduzida no recurso, pois é lícito ao Juízo do processo de inventário requisitar informações detidas por terceiros que digam respeito aos bens que integram o espólio, podendo, inclusive, ser instaurado procedimento incidental específico contra o terceiro que se negue a prestar as informações, nos moldes do art. 401 e seguintes do CPC. Destaco, ademais, que a decisão recorrida foi proferida a pedido do inventariante nomeado no processo de origem, deduzido sob alegação de que os imóveis estão sendo ocupados e alugados pelo agravante e outros herdeiros do falecido coproprietário WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO, e que os mesmos se negam a prestar informações para apuração dos frutos que deveriam estar sendo destinados ao processo de inventário do espólio de JUREMA ARONA VELANE, confira-se: “O espólio de Jurema Arona Velane possui bens em condomínio com o espólio de seu segundo marido, Waldemar Pelegrino de Carvalho, e pendências de sobrepartilha. Os bens identificados até o momento são: 1. Um Lote no Núcleo Bandeirante na Avenida Central, no 1.345 (com prédio parcialmente edificado). 1. Participação do Espólio de Jurema: 50%. 2. Situação Atual: Atualmente ocupado pelos herdeiros de Waldemar, especificamente por Wellington Bezerra de Araújo, que estaria alugando unidades do imóvel. Há decisão judicial expressa (ID 191938433), confirmada em sede recursal (APJ 2817046/DF), que determinou a apresentação de contratos de locação e o depósito judicial de 50% dos aluguéis auferidos. Apesar de sucessivas intimações (inclusive a de ID 233512099, datada de 29.04.2025), a determinação permanece descumprida por Wellington Bezerra de Araújo, configurando enriquecimento ilícito e lesão à massa hereditária. 3. Débitos: Possui débitos tributários (IPTU/TLP). 4. Observação: Pende de sobrepartilha após o divórcio. 2. Um Lote na Quadra 71, Lote 4, Núcleo Bandeirante/DF. 1. Matrícula: no 685 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 2. Participação do Espólio de Jurema: 50% (em condomínio com o ex-esposo, Waldemar). 3. Situação Atual: Atualmente encontra-se na posse da herdeira Kátia Mary Velame Pinheiro. Avaliado em R$ 310.300,00. O inventariante busca autorização para sua venda, a fim de quitar impostos (ITCMD) e dívidas do espólio. 4. Débitos: Possui débitos tributários (IPTU/TLP). 3. Apartamento localizado na SQS 106, Bloco E, apto 403, Asa Sul, Brasília/DF. 1. Matrícula: no 108.404. 2. Ficha de Cadastro Imobiliário: no 06419569. 3. Participação do Espólio de Jurema: 50% (em condomínio com o ex-esposo, Waldemar). 4. Valoração: Meação estimada em R$ 300.000,00. 5. Posse: Atualmente na posse do ex-esposa, Sr. Waldemar. Informa-se que Maria Bezerra de Araújo está neste imóvel. 6. Débitos: Dívidas condominiais e débitos fiscais de IPTU/TLP.” Essas informações, que não foram objeto de impugnação no recurso, revelam que os frutos dos imóveis estão sendo possivelmente sonegados no processo de inventário de origem, em razão de resistência aparentemente injustificadas dos herdeiros de outro coproprietário, que se mantêm na posse dos bens, de modo que, além de lícitas as determinações contidas na decisão recorrida, se mostram meio hábil e necessário à preservação do espólio. O que se apura dos autos dos motivos que levaram à prolação da decisão agravada, em verdade, é que o recorrente estaria na posse dos bens e possuiria informações que podem elucidar as questões precisam ser esclarecidas para preservação do espólio, o que se recusa a proceder mesmo ciente da tramitação do processo de origem, enquanto pretende impedir a adoção de outros meios lícitos para se alcançar essas informações. Nesse contexto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1o de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator